Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-40.2014.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002759-40.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(convocado) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reduziu multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 90.000,00 para R$ 20.000,00, nos autos de Embargos à Execução opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO. O agravante sustenta violação à separação dos poderes e à legalidade, alegando que a multa foi aplicada segundo os critérios legais e que o Judiciário não poderia rever seu mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a revisão judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, sob alegação de desproporcionalidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos limita-se, em regra, à legalidade, mas admite temperamentos quando verificada desproporcionalidade ou irrazoabilidade em sanções administrativas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a revisão judicial do valor da multa administrativa para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar invasão do mérito administrativo.

A decisão de primeiro grau considerou que o valor originalmente fixado (R$ 90.000,00) se mostrou excessivo frente à natureza e gravidade da infração, reduzindo-o com base em critérios objetivos.

A decisão monocrática agravada manteve essa conclusão, alinhada a precedentes que reconhecem a possibilidade de controle judicial do quantum de sanções administrativas, quando desproporcionais.

O agravante não apresentou elementos concretos que justificassem a manutenção da multa original, limitando-se a repetir fundamentos genéricos sobre a competência da Administração.

A multa fixada em R$ 20.000,00 preserva sua finalidade punitiva e pedagógica, sem configurar confisco ou afetar desnecessariamente a atividade econômica do sancionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, quando verificada desproporcionalidade, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A revisão judicial do quantum da sanção deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que a Administração tenha observado formalmente os critérios legais.

A ausência de fundamentação concreta que justifique a multa em patamar elevado autoriza sua redução pelo Judiciário, desde que preservada sua natureza sancionatória e educativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos autos dos Embargos à Execução opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou os princípios da separação dos poderes e da legalidade ao adentrar no mérito administrativo; a multa aplicada pelo PROCON/MT obedeceu aos critérios estabelecidos na legislação consumerista, não havendo que se falar em malferimento aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade; não cabe ao Poder Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, mantendo-se o valor original da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Conforme certidão de I
D
319959898, decorreu o prazo legal sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos autos dos Embargos à Execução opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que manteve a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT merece reforma.

O cerne da questão reside na delimitação do controle judicial sobre o
quantum
das multas administrativas aplicadas pelos órgãos de proteção ao consumidor, especificamente pelo PROCON/MT.

O agravante sustenta que o Poder Judiciário não poderia adentrar no mérito administrativo para reduzir o valor da multa aplicada, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

É cediço que o controle judicial dos atos administrativos, em regra, limita-se à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Judiciário substituir o administrador na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade. Todavia, essa regra comporta temperamentos quando se trata de sanções administrativas, especialmente no que concerne à proporcionalidade e razoabilidade do quantum aplicado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa quando evidenciada sua desproporcionalidade
ou irrazoabilidade, sem que isso configure indevida intromissão no mérito administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente pela possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de legalidade das sanções administrativas, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, após detida análise dos autos, entendeu que o valor da multa fixada em R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
mostrava-se
excessivo, reduzindo-a para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o fundamento de que não teria havido a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão monocrática ora agravada, por sua vez, manteve esse entendimento, considerando que, embora a decisão administrativa que aplicou a multa tenha considerado formalmente os critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, o valor fixado revelou-se desproporcional quando confrontado com a natureza da infração e suas consequências concretas.

Importante ressaltar que a multa administrativa, como sanção que é, deve atender a uma dupla finalidade: punitiva e pedagógica. Deve ser suficiente para punir o infrator e desestimular a reiteração da conduta ilícita, mas não pode ser excessiva a ponto de configurar confisco ou comprometer a atividade econômica do sancionado.

O agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem a proporcionalidade do valor originalmente aplicado (R$ 90.000,00) em relação à gravidade da infração cometida, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, limitando-se a argumentar genericamente que a fixação da multa estaria dentro do âmbito de atuação do mérito administrativo.

Ademais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo magistrado de primeiro grau e mantido pela decisão agravada mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade punitiva e pedagógica da multa, sem configurar excesso.

A própria decisão monocrática agravada trouxe à colação diversos precedentes deste Tribunal que admitem expressamente a possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa quando evidenciada sua desproporcionalidade, como se verifica nos julgados citados
(N.U 1017059-09.2022.8.11.0041; N.U 1028543-21.2022.8.11.0041; N.U 1023737-45.2019.8.11.0041).

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos autos, discute-se a legalidade e a adequação da penalidade administrativa imposta à instituição financeira Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, decorrente de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, conforme apurado em processo administrativo regularmente instaurado pelo PROCON/MT, e formalizado por meio da Certidão de Dívida Ativa nº 20133976.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade (art. 5º, II da CF/88), ao adentrar no mérito do ato administrativo para reduzir o valor da penalidade, que, segundo alega, fora fixada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 24 e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97.

Afirma que o Judiciário, ausente ilegalidade ou vício no procedimento administrativo, não pode substituir a Administração na quantificação da sanção, especialmente quando respeitados os critérios legais e os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sustentar que a multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, devendo ser suficientemente dissuasiva, sem se tornar confiscatória.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com a manutenção do valor originário da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

O relator DES. DEOSDETE CRUS JUNIOR votou para manter a decisão monocrática que manteve a multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão, tão somente no que se refere ao quantum fixado a título de penalidade.

Como bem relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao fundamento de que o valor originalmente estipulado seria desproporcional, à luz da natureza da infração e da ausência de demonstração de prejuízos relevantes aos consumidores.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade e da proporcionalidade da sanção administrativa imposta, especialmente no tocante aos limites da atuação jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo sancionador.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, não sendo admissível, em regra, a incursão judicial sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre os critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração Pública, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta ofensa a princípios constitucionais.

No caso em exame, verifica-se que o processo administrativo sancionador tramitou regularmente, com plena observância aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e motivação. A multa imposta decorreu de infração às normas consumeristas, regularmente apurada e fundamentada, conforme expresso na Certidão de Dívida Ativa n. 20133976, que embasa a execução fiscal.

Não há, portanto, vícios que comprometam a legalidade do procedimento administrativo que justifiquem a anulação ou modificação da sanção aplicada.

Superada essa análise preliminar, passo à avaliação da alegada desproporcionalidade da multa administrativa.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a sanção pecuniária deve ser fixada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sempre dentro dos limites legais estabelecidos pelo próprio CDC. A multa, no caso, foi fixada no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), quantia que não ultrapassa os parâmetros normativos, tampouco se mostra desarrazoada à luz das circunstâncias do caso.

Ainda que o Poder Judiciário possa intervir excepcionalmente no quantum da multa, essa atuação deve ser limitada às hipóteses de evidente excesso, ilegalidade ou confisco, o que não se verifica nos presentes autos. A conduta infracional foi devidamente apurada, o valor da multa está compatível com a capacidade econômica da instituição financeira infratora, e visa desestimular a reiteração de práticas lesivas aos consumidores.

A multa administrativa tem função sancionatória e pedagógica, servindo não apenas para penalizar o fornecedor pela infração cometida, mas para garantir a efetividade da legislação consumerista, desencorajando condutas semelhantes.

Conforme bem assentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Desde que o processo administrativo tenha observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, e diante da inexistência de vícios ou nulidades, o ato administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor deve ser mantido.
2. Não é possível a redução do valor da multa aplicada ante a total observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade." (NU 0504000-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL - NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA - REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN ATENDIDOS - AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - INTELIGÊNCIA ART. 3º DA LEF - SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal." (NU 0026678-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Desse modo, a decisão monocrática que reduziu a penalidade pecuniária de R$ 90.000,00 para R$ 20.000,00 incorreu em indevida substituição do critério técnico-administrativo do PROCON pelo juízo subjetivo judicial, sem respaldo legal ou comprovação de abuso ou desvio de finalidade, violando, assim, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (arts. 2º e 5º, II, da Constituição da República).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática agravada, restabelecendo o valor original da multa administrativa no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme fixado no procedimento sancionador levado a efeito pelo PROCON/MT.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto nos votos antecedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que manteve a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Kirton Bank S.A. de R$ 90.000,00 para R$ 20.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Estado argumenta que a redução viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade, pois o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo quando a penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais do CDC e do Decreto Federal n. 2.181/97, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

O Nobre Relator, Des. Deosdete Cruz Júnior, votou pela manutenção da decisão que fixou a multa em R$ 20.000,00. Por sua vez, o Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após pedir vista dos autos, divergiu parcialmente do Relator apenas quanto ao valor da penalidade, pois reconhece que o processo administrativo tramitou regularmente, sem vícios, e que a multa de R$ 90.000,00 não ultrapassa os parâmetros legais nem se mostra desarrazoada.

Segundo seu entendimento, embora o Judiciário possa intervir excepcionalmente no valor da multa, essa atuação limita-se a hipóteses de evidente excesso, ilegalidade ou confisco, situações não verificadas no caso.

Argumenta que a redução operada pela decisão monocrática representou indevida substituição do critério técnico-administrativo do PROCON pelo juízo subjetivo judicial, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Por essas razões, vota pelo provimento do Agravo para restabelecer a multa ao valor original de R$ 90.000,00.

Peço vênia ao Eminente Desembargador Mário Kono, mas meu posicionamento, no caso, está no sentido de acompanhar o Digno Relator.

Sabe-se que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, constata-se que a autuação decorreu do fato de a agência não disponibilizar caixa eletrônico preferencial e adequado ao idoso, tampouco fornecer funcionário exclusivo e facilmente identificado para atendê-lo.

Cumpre assinalar, também, que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Decreto n. 2.181/97, e detém competência legal para instaurar procedimentos administrativos, lavrar autos de infração e aplicar sanções voltadas à tutela dos direitos e interesses dos consumidores.

É cediço que a validade e a eficácia dos atos administrativos pressupõem a estrita observância ao princípio da legalidade, bem como aos demais princípios que regem a Administração Pública, tais como moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. A atuação administrativa deve, portanto, estar guiada por parâmetros objetivos previstos em lei, sob pena de vício de legalidade.

Nesse contexto, ao Poder Judiciário não compete substituir-se ao administrador para apreciar a conveniência ou a oportunidade do ato praticado, limitando sua atuação ao exame da regularidade formal, da legalidade e da observância dos princípios que informam a atividade administrativa.

No caso, a infração foi regularmente apurada mediante fiscalização e constatação objetiva do descumprimento da norma que determina que as agências bancárias sejam devidamente adaptadas para o atendimento ao idoso.

Por outro lado, entendo que a proporcionalidade da multa aplicada merece análise mais detida.

Sob a ótica da legalidade, observa-se que a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) .

O dispositivo legal estabelece três critérios cumulativos e obrigatórios para a dosimetria da sanção administrativa: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida pelo fornecedor; e c) condição econômica do fornecedor.

A aplicação adequada da penalidade exige a ponderação equilibrada desses três fatores, não podendo qualquer deles preponderar isoladamente sobre os demais. Ademais, a multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e repressivo, sem configurar enriquecimento ilícito do Estado ou sanção de natureza confiscatória.

É inquestionável que o descumprimento da determinação de adaptação das agências bancárias para atendimento do idoso caracteriza vício na prestação do serviço, gerando transtorno e desrespeito aos direitos do consumidor, especialmente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência na prestação de serviços essenciais.

Todavia, é imperioso considerar que: a) não houve configuração de dano coletivo ou massificado; b) não está caracterizada conduta contumaz ou reiterada do Apelante; c) não houve dano patrimonial ou moral de gravidade acentuada; d) não houve risco à segurança, à saúde ou à integridade física dos consumidores.

Assim, embora a infração seja reprovável, sua gravidade situa-se em patamar baixo a moderado quando comparada a outras violações ao Código de Defesa do Consumidor (como fraudes, cobranças abusivas reiteradas, colocação de produtos perigosos no mercado, recusa sistemática de atendimento, etc.).

Além disso, não consta dos autos prova ou indício de que o Apelante tenha auferido vantagem econômica mantendo a irregularidade, tampouco há comprovação de enriquecimento indevido decorrente das infrações apuradas.

Constata-se dos autos que a decisão administrativa não fundamentou a existência de vantagem econômica, limitando-se a aplicar a multa com base nos outros dois critérios, especialmente a condição econômica do fornecedor.

Sabe-se que esse critério justifica-se para que a sanção possua efetivo caráter pedagógico, evitando que penalidades irrisórias sejam absorvidas como “custo operacional” por grandes empresas, sem gerar qualquer efeito preventivo.

Contudo, a capacidade econômica do infrator não pode ser o único ou o preponderante critério para fixação da multa, sob pena de desvirtuamento da natureza sancionatória da penalidade, transformando-a em instrumento de arrecadação indevida.

Apesar de o PROCON/MT possuir discricionariedade técnica na graduação da penalidade, esta não é absoluta, sujeitando-se ao controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

Diante dessas considerações, entendo que a multa aplicada, embora busque reprimir e prevenir infrações, não guarda proporcionalidade estrita com a gravidade da conduta apurada, não havendo demonstração de dano coletivo, de vantagem auferida ou de reiteração, e, por isso, excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Importante consignar que o caráter pedagógico da sanção pode ser plenamente atingido com valor substancialmente inferior, suficiente para desestimular a reincidência sem configurar enriquecimento indevido do erário.

Destaco que a jurisprudência dos tribunais nacionais, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de redução judicial de multas administrativas quando constatada desproporcionalidade na dosimetria, sem que isso configure violação à separação dos poderes. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E “pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). Negritei.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível com Reexame Necessário interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade proposta pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, de R$ 21.000,00 para R$ 3.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) verificar se a redução do valor da multa para R$ 3.000,00 encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON, ao aplicar sanções administrativas, insere-se no exercício do poder de polícia, sendo legítima quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do procedimento, conforme disposto nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2 .181/1997.

4. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo limita-se à legalidade do ato e à observância do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito da decisão administrativa, salvo quando houver flagrante desproporcionalidade na sanção.

5. Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6. A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7. Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando esta se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade em face da infração e ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum.

2. A multa administrativa, para ser válida, deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art . 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A revisão judicial do valor da multa não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997, art . 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1031007-91 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09 .2022, DJE 17.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1035282-83 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06.09 .2022, DJE 16.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0004664-27 .2010.8.11.0007, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07 .2019, DJE 05.08.2019. (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10009816720168110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025). Destaquei.

Desta feita, entendo como necessária e imprescindível a redução do valor para R$ 20.000,00, como definido na sentença recorrida e mantido pelo Eminente Relator.

Forte nessas razões, mais uma vez, peço vênia ao Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento do Nobre Relator, Desembargador Deosdete Cruz Júnior, e negar provimento ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025